Tribunal: STF
Processo: Rcl 73625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Sistema Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Agravo em Recurso Especial (AREsp) 2.473.172/RS, por suposto desrespeito a dispositivos constitucionais, bem como às Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial da reclamante, representa afronta a importantes preceitos constitucionais e jurisprudenciais. 



    Primeiramente, há flagrante violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que consagra o princípio do devido processo legal e assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. No caso, o acórdão negou à empresa a possibilidade de produção de prova pericial independente, limitando-se ao parecer unilateral emitido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Esse impedimento desequilibra o processo ao restringir a ampla defesa da empresa, violando o princípio da paridade de armas e comprometendo a integridade do julgamento. 



    Ademais, a decisão também desconsidera o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que impõe os princípios da legalidade, moralidade e eficiência à administração pública. No processo, a reclamante apresentou evidências de que o contrato licitatório seguiu estritamente as normas de licitação, sendo realizado na modalidade de menor preço global. 



    No entanto, a CGU utilizou critérios de avaliação incompatíveis ao examinar o contrato em termos de preço unitário, gerando interpretações equivocadas quanto à legalidade e moralidade do contrato. Essa distorção desrespeita a transparência e prejudica a moralidade administrativa que deveria nortear o processo. 



    Além disso, o acórdão utilizou a Súmula 7 do STJ para impedir o reexame de provas, sob o argumento de que os fatos já haviam sido suficientemente analisados nas instâncias inferiores. 



    Contudo, essa restrição é inadequada ao caso, pois a empresa não teve a oportunidade de apresentar uma perícia independente para contrapor o parecer unilateral da CGU, o que compromete o devido processo legal. A aplicação da Súmula 7 impediu que a empresa exercesse plenamente seu direito de defesa e questionasse a veracidade e integridade das provas apresentadas pela parte adversa. 



    Por fim, a decisão também incorreu em violação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao recusar o agravo da reclamante com base na alegada falta de fundamentação das razões recursais, o STJ ignorou pontos substanciais apresentados pela empresa, que buscavam contestar tanto a metodologia da CGU quanto a limitação de provas no processo. 



    A falta de enfrentamento dessas questões resultou em um julgamento superficial, que desconsiderou elementos essenciais à compreensão completa do caso e à proteção dos direitos constitucionais da empresa. 



    Diante desses fatores, a reclamante recorre ao Supremo Tribunal Federal para reavaliar as violações às decisões do Tribunal ocorridas. Os dispositivos citados são fundamentais para a garantia de um processo justo e equilibrado, e sua inobservância compromete a confiança na legalidade e na eficiência dos processos administrativos e judiciais, bem como no respeito aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição (doc. 1, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante ou usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.  



     Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator